Tribunal: TJDFT
Processo: 0728294-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual ocorrência de prescrição intercorrente.
2. A despeito de terem sido mencionados prazos prescricionais divergentes em atos processuais anteriormente praticados no âmbito do processo de origem no caso em exame que deve ser observada a eficácia da relação jurídica di direito substancial entre as partes para que seja definido corretamente o prazo prescricional, bem como a eventual ocorrência da prescrição intercorrente. 2.1. No caso em análise a Terracap ajuizou a execução em desfavor da recorrente com a finalidade de obter a satisfação de crédito decorrente da venda de bem imóvel, tendo sido o negócio jurídico formalizado por meio de escritura pública
3. De acordo com a regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, o prazo prescricional que tangencia a pretensão de “cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” é de 5 (cinco) anos. 3.1. Ademais, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo.
4. No caso em exame a suspensão do curso do processo foi determinada aos 27 de outubro de 2017, tendo decorrido o subsequente prazo dilatório de 1 (um) ano aos 27 de outubro de 2018. Assim, o termo final do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, será anotado apenas no dia 28 de outubro de 2023.
5. Recurso conhecido e desprovido.